Tribunal: TJPA
Processo: 0901174-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901174-22.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA SILVA SALDANHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de atualização do adicional por tempo de serviço de servidora pública estadual, sob o fundamento de que o vínculo temporário anterior à posse no cargo efetivo não pode ser computado para fins de concessão de vantagem funcional. A autora alegava possuir mais de 30 anos de serviço público, considerando contrato temporário iniciado em 1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária, exercido anteriormente à posse em cargo efetivo, pode ser considerado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, à luz da jurisprudência do STF sobre o Tema 916 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o contrato temporário nulo, celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários pelo tempo trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (RE nº 765.320, Tema 916).
4. A contratação da autora, ocorrida sem prévia aprovação em concurso e por tempo indeterminado, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.
5. A jurisprudência do TJPA se alinhou à orientação do STF, afastando a possibilidade de contagem do tempo de vínculo temporário para efeitos de adicional por tempo de serviço.
6. A sentença de improcedência deve ser mantida, por respeito ao princípio da legalidade e à autoridade das decisões de repercussão geral proferidas pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ana Lúcia Silva Saldanha, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Atualização de Adicionais de Tempo de Serviço, movida em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Especialista em Educação Classe II, sob regime estatutário desde 21 de novembro de 2008, data em que tomou posse após aprovação em concurso público. Informa, ainda, que seu vínculo com a Administração Pública Estadual teve início em 02 de março de 1992, mediante contrato temporário. Com base nesse histórico funcional, sustenta que completou 31 anos de serviço público em março de 2022, fazendo jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento) de adicional por tempo de serviço, conforme previsão contida nas Leis Estaduais nº 5.810/1994 e nº 5.351/1986. Postula, assim, a atualização do referido adicional em sua remuneração e o pagamento dos valores retroativos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformada com a sentença, Ana Lúcia Silva Saldanha interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que o juízo de origem incorreu em equívoco ao desconsiderar o período de vínculo temporário para fins de concessão do adicional por tempo de serviço. Sustenta que a legislação estadual, especialmente o art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/1994, assegura o cômputo do tempo de serviço público anteriormente prestado, independentemente da forma de admissão ou pagamento, ressalvando-se apenas os efeitos para fins de estabilidade. Aduz que a norma estatutária em vigor prevê expressamente a incidência do adicional a cada triênio completo de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze) triênios, sendo tal direito adquirido a partir do mês de conclusão de cada período trienal, independentemente de requerimento administrativo. Aponta, ainda, que o não pagamento do adicional no percentual de 50% (cinquenta por cento), correspondente a 30 anos de serviço, constitui ilegalidade manifesta, passível de correção pelo Poder Judiciário. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o consequente deferimento dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a legalidade da sentença, argumentando que, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE nº 765.320), a contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao salário pelos dias trabalhados e ao levantamento dos depósitos de FGTS. Argumenta que a autora permaneceu contratada por período superior ao permitido pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, o que configura vínculo nulo, não podendo ser considerado para fins de adicional por tempo de serviço. Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se à tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral, reforçando a impossibilidade de reconhecimento de efeitos jurídicos decorrentes de contratos temporários nulos, salvo para fins de salários e FGTS.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916: Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE 1400775, realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação da parte autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Acerca disso:

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula . Recurso desprovido. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). 2 . A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade. 3. Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral. 4 . A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição. 5. Agravo interno desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08357827220228140301 24915954, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo ser mantida a sentença recorrida, em observância ao Tema 916, do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025